Tribunal: TJPA
Processo: 0811248-10.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811248-10.2022.8.14.0028

APELANTE: VANIA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA IMPUGNADO. IRREGULARIDADE SANADA ANTES DA SENTENÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que deu provimento à apelação em mandado de segurança, cassando sentença extintiva, ao reconhecer a validade de diploma convalidado pela candidata antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a convalidação do diploma, antes da sentença, configura prova pré-constituída suficiente à concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A convalidação anterior à sentença comprova a superação da irregularidade, caracterizando prova pré-constituída.

4.A Administração não pode recusar diploma antes aceito em contratos temporários, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a confiança legítima.

5.Precedentes do STJ reconhecem que falhas formais sanadas não impedem a posse em concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A convalidação do diploma antes da sentença supre a exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança.

2.A Administração deve respeitar os princípios da confiança legítima e da boa-fé ao avaliar títulos anteriormente aceitos.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I e VI; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP; STJ, REsp 1.426.414/PB; TJPA, ApCív 0801581-68.2020.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 26177574
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VANIA SANTOS DE OLIVEIRA
,

ora agravado.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VÂNIA SANTOS DE OLIVEIRA contra ato do Secretário Municipal de Administração de Marabá. A impetrante, servidora contratada desde 2013 no cargo de professora de pedagogia, foi aprovada no Concurso Público Municipal nº 001/2018 para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, Zona Rural – Polo II. Ao ser convocada para posse, teve o diploma impugnado por alegado cancelamento de registro. Posteriormente, ainda no curso da ação e antes da sentença, conseguiu convalidar o diploma, suprindo a irregularidade e preenchendo os requisitos para a investidura.

O juízo de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A impetrante apelou e, por decisão monocrática, o Relator deu provimento ao recurso, nos termos da ementa.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO. IRREGULARIDADE SANADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo invocado, diante de alegada irregularidade no diploma da impetrante.

2. Candidata aprovada em concurso público municipal para o cargo de professora teve o registro do diploma anulado administrativamente. Posteriormente, antes da sentença, conseguiu convalidar o diploma, sanando a irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a convalidação do diploma antes da prolação da sentença configura prova suficiente do direito líquido e certo, de modo a autorizar o regular prosseguimento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É desproporcional impedir a posse em cargo público quando a habilitação legal resta comprovada por certificado de conclusão de curso e posterior convalidação do diploma.
5. A Administração Pública deve observar os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica, sobretudo quando o mesmo diploma foi aceito anteriormente em contrato temporário pela própria municipalidade.
6. Jurisprudência do STJ reconhece que irregularidades meramente formais na expedição do diploma, quando sanadas, não impedem a posse em concurso público.
7. Constatado que a irregularidade foi sanada antes da sentença, impõe-se a cassação da decisão para regular prosseguimento da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
“Tese de julgamento: 1. A apresentação de diploma posteriormente convalidado supre a exigência editalícia, configurando prova pré-constituída do direito líquido e certo. 2. A Administração Pública não pode, sem violar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, recusar diploma anteriormente aceito em vínculo temporário.”

............................................................................................

itálico Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I e VI; Lei 12.016/2009, art. 1º. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.06.2017; STJ, REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.02.2014.

Inconformada, com a referida decisão, o Município de Marabá interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática violou os rigores do rito do mandado de segurança ao admitir a juntada de documentos após a propositura da ação.

Argumenta que a apresentação de diploma convalidado somente em sede recursal afronta o princípio da prova pré-constituída, essencial à via mandamental, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais de exceção. Cita, ainda, jurisprudência do STJ para sustentar a impossibilidade de dilação probatória ou de apresentação de documentos após a impetração do mandado.

Ao final, requer o recebimento do Agravo Interno, o juízo de retratação pelo relator ou, não sendo esse o caso, a submissão do recurso à Turma Julgadora, com o consequente provimento do agravo e a reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. 28167071).

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em analisar a correção da decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação da impetrante, cassou a sentença de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento do Mandado de Segurança.

O Agravante, Município de Marabá, sustenta, em suma, que a decisão monocrática violou a exigência de prova pré-constituída, inerente ao rito do mandado de segurança, ao considerar válido documento juntado após a impetração.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

A decisão monocrática ora impugnada faz referência a relatório expedido pela Secretaria Municipal de Administração de Marabá – SEMAD (Id. 20174824), no qual se informa que, embora a candidata tenha apresentado diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, emitido pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz – FACIBRA, o referido título teve seu registro posteriormente cancelado.

É fato incontroverso, e que deve ser ressaltado com a devida clareza, que a Agravada, Vania Santos de Oliveira, ao ser notificada da irregularidade em seu diploma (cancelamento do registro), buscou solucionar a pendência. E, como expressamente destacado na decisão agravada, ela obteve sucesso:
ainda no curso da lide em primeiro grau e antes da prolação da sentença, logrou êxito em convalidar seu diploma, sanando a irregularidade apontada pela administração.
A prova irrefutável dessa convalidação foi devidamente acostada aos autos, consoante
documento de Id. 86324153
.

Portanto, quando o juízo
a quo
proferiu a sentença de extinção, a impetrante já havia preenchido todos os requisitos necessários à posse. A prova documental não buscava comprovar um fato passado de forma tardia; ela comprovava um fato novo e superveniente que fulminava o ato coator da Administração.

Interpretar a regra da prova pré-constituída com o rigor pretendido pelo Município Agravante seria transformar o processo em um fim em si mesmo, ignorando o princípio da instrumentalidade das formas e o direito material da candidata, que demonstrou, inequivocamente, possuir a qualificação técnica exigida para o cargo.

Ademais, conforme corretamente assinalado na decisão monocrática, a conduta da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL revela-se contraditória, em afronta aos postulados da boa-fé objetiva e da confiança legítima. O mesmo diploma ora impugnado foi expressamente reconhecido como válido pela própria Administração ao longo de mais de nove anos, período em que serviu de fundamento para sucessivas contratações temporárias da AGRAVADA no exercício da função de professora. A posterior recusa de sua eficácia, exclusivamente para fins de investidura em cargo efetivo, configura inadmissível comportamento contraditório da Administração, em manifesta violação à confiança legítima por ela mesma instaurada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão agravada (
ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011
." (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017)
, corrobora o entendimento de que irregularidades meramente formais, quando sanadas, não devem servir de obstáculo à posse em concurso público, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não obstante, o subsequente cancelamento do registro do diploma não pode produzir efeitos em desfavor de terceiro de boa-fé, entendimento este já consolidado na jurisprudência desta Corte, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita.

MANDADO DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARABÁ. DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DESCREDENCIADA PELO MEC. CANDIDATA QUE SE MATRICULOU NA INSTITUIÇÃO ANTES DA DATA DA DECISÃO DE DESCREDENCIAMENTO. CANCELAMENTO QUE NÃO PODE PREJUDICAR DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante foi aprovada e convocada em 16/01/2020 para apresentar a documentação necessária e tomar posse no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá para fins de provimento do cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, Zona Rural – Polo V.

Todavia, ao apresentar a documentação necessária para a posse, em sede de análise prévia, a Prefeitura Municipal de Marabá, através de Comissão Própria, verificou que o Diploma da ora impetrante estava cancelado, em face do posterior descredenciamento da Faculdade que registrou o Diploma junto ao MEC.

Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado pra fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados.

Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior.

Outrossim, verifico que o registro anterior do Diploma da apelada que foi cancelado pela UNIG, encontra-se atualmente válido, por força de decisão judicial nos autos da ACP nª 5092329.90.2020.8.09.0139, o que demonstra a qualificação e habilitação necessária da apelada para assumir o Cargo de Professora.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801581-68.2020.8.14.0028 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

Dessa forma, a decisão monocrática não admitiu dilação probatória, mas apenas reconheceu que a prova do direito líquido e certo, embora complementada no curso do processo, já existia no momento em que o juiz de primeiro grau deveria proferir sua sentença. Manter a extinção do feito seria prestigiar o formalismo exacerbado em detrimento do direito e da justiça.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 26177574, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/10/2025